Tribunal: TJDFT
Processo: 0721418-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO FRUSTRADA. INOCORRÊNCIA. DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. PARTE ILEGÍTIMA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1o-F DA LEI 9494/97. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1. As empresas públicas não se enquadram no conceito de Fazenda Pública, não fazendo jus aos privilégios garantido à Fazenda Pública, nem a aplicação de juros e correção monetária definidos na Lei 9.494/97.
2. Inexistindo execução frustrada, o devedor subsidiário é parte ilegítima no feito.
2.1. In casu, não havida a cobrança da Novacap, o Distrito Federal é parte ilegítima.
3. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09.
4. O Recurso Extraordinário no. 870947/SE julgou constitucional a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, o que se amolda a hipótese dos autos.
4.1. Na hipótese dos autos, considerando que o crédito reconhecido ao autor é de natureza não tributária e que o período devido é posterior a julho de 2009, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.